Tribunal: STF
Processo: Rcl 73712
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), nos autos do processo nº 0000139-86.2023.5.06.0281 por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgado na ADC nº 16/DF e na tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    O Estado de Pernambuco narra que a autoridade reclamada, ao desprover o recurso ordinário, manteve sentença que lhe imputou a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à trabalhadora terceirizada Milka Kessia Ribeiro dos Santos Neves, contratada por Toppus Serviços Terceirizados Ltda.  



    No ponto, afirma que a autoridade reclamada    



    “(...) impôs condenação automática à Administração Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas (e-doc nº 1, p. 6).    



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000139-86.2023.5.06.0281. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou provimento ao recurso ordinário com base nos seguintes fundamentos, cujos trechos de interesse transcrevo:    



    “Partilho do mesmo entendimento externado nesta IUJ, por entender que a exigência da prova de fiscalização por parte do ente público decorre do princípio de aptidão do ônus da prova.  



    Assim, cabe ao Estado comprovar que, efetivamente, satisfez seus deveres de fiscalização da empresa prestadora de serviços.  



    Isto porque, em virtude de o ente público ser o natural detentor dos meios de prova sobre a fiscalização das obrigações contratuais, impor esse ônus ao empregado representaria um encargo praticamente impossível de ser suportado. 



    Porém, não vinha aplicando tal linha jurisprudencial, em razão dos julgados do STF e do TST em sentido contrário, com destaque ao julgamento do RE n. 760.931, de repercussão geral, pelo plenário do STF, ocorrido em 30.03.2017, tendo por Relatora originária a Min. Rosa Weber, que proferiu voto no sentido de que o encargo probatório do cumprimento do dever fiscalizatório seria do ente público, na qualidade de tomador dos serviços. Esse posicionamento restou vencido e coube ao Min. Luiz Fux redigir a tese vencedora de repercussão geral:   



    ’O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.  



    Assim, até este momento, o entendimento da Corte Superior Trabalhista - e seguido por esta 1ª Turma - era de que, nas hipóteses envolvendo a responsabilidade de ente público, o ônus probatório, quanto à ausência de seu dever de fiscalização, caberia ao próprio trabalhador.  



    Porém, em atual revisão de seu entendimento, o C.TST concluiu que tal ônus é, de fato, da Administração Pública, pois não seria possível extrair, da decisão final do STF, acima referenciada, a fixação do ônus probatório do empregado, até por se tratar de questão pautada em legislação infraconstitucional, dependendo da análise de provas caso a caso, conclusão a que se chegou após o julgamento de Embargos de Declaração opostos nesse processo paradigma.  



    [...]  



    Assim, passo a julgar que o ônus probatório sobre o cumprimento do dever fiscalizatório é do ente público, o que já convergia com meu entendimento anterior, não aplicado, apenas, por questão de disciplina judiciária.



    [...]



    De todo modo, ainda ressalvo entendimento pessoal no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública, pelas obrigações trabalhistas não cumpridas por empresa prestadora de serviços, encontra óbice no art. 71, da Lei n. 8.666/93, após a edição da Súmula Vinculante n. 10, do STF, e do julgamento da ADC n. 16.  



    Adequando ao caso em análise, que envolve a triangulação composta pelo ESTADO DE PERNAMBUCO, TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA e pela reclamante, concluo que a primeira não trouxe elementos suficientes que comprovassem o cumprimento do seu dever fiscalizatório. 



    Não foi produzida prova oral tampouco documental para demonstrar tal fiscalização.



     Assim, verifica-se que a recorrente não conseguiu demonstrar, em Juízo, ter cumprido seu encargo, razão pela qual deve ser condenada de forma subsidiária pelas obrigações inadimplidas pela empregadora, o que converge com o item V da Súmula n. 331, TST [...]  



    Ante o teor desse decisório, nego provimento ao recurso, mantendo a condenação subsidiária” (e-doc nº 11, p. 12 - grifos do autor).    



    O acórdão restou assim ementado:    



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. NOVOS PRECEDENTES DO TST. De acordo com recentes decisões do TST (E-ED-RR 0000925- 07.2016.5.05.0281 e E-ED-RR 0000062-40.2017.5.20.0009), as quais conferiram nova interpretação ao julgamento do plenário do STF no RE n. 760.931, de repercussão geral, principalmente após o julgamento dos Embargos de Declaração neste processo paradigma, firma-se posicionamento no sentido de que o encargo probatório de cumprimento do dever fiscalizatório, acerca das obrigações trabalhistas da empresa contratada, é do ente público contratante, o que não restou demonstrado, na hipótese. Recurso da reclamada a que se nega provimento” (edoc. 11, p. 1).    



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17). 



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:    



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral). 



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. 



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário  sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Com essas considerações e diante da constatação de que não houve a interposição de recurso extraordinário, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:    



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo”. (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).    



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente”. (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).   



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente